Tribunal: TJBA
Processo: 8001718-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001718-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICORP PATRIMONIAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCELO SENA SANTOS, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: ESTOQUE BEM SELF STORAGE LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ausência de cabimento. O recurso visava à reforma da decisão interlocutória que indeferiu a aplicação da pena de revelia, sustentando a urgência do provimento em virtude do abandono do imóvel por alguns dos réus e da impossibilidade de citação pessoal de todos os réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere a aplicação da cláusula contratual de outorga recíproca de poderes para citação e aplicação da pena de revelia, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, conforme tese firmada no Tema 988 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece rol taxativo das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo o indeferimento de cláusula de outorga de poderes para citação e aplicação da pena de revelia.

A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988, admite a interposição de agravo de instrumento apenas em situações excepcionais, nas quais a postergação do exame da matéria para a apelação tornaria a decisão inócua, o que não se verifica no caso.

A decisão impugnada trata de ato de condução processual inserido no poder de direção do juízo, que apenas indeferiu o pedido de aplicação da revelia diante da ausência de citação pessoal de todos os réus, não havendo prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

A urgência alegada pela agravante não se revela suficiente para justificar o afastamento da regra legal, por não comprometer a utilidade do provimento jurisdicional futuro.

A jurisprudência consolidada afasta o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses semelhantes, reafirmando que o simples atraso processual não autoriza a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de cláusula de outorga recíproca de poderes para citação e aplicação da pena de revelia não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC e não configura hipótese de urgência apta a justificar o cabimento do agravo de instrumento pela tese da taxatividade mitigada.

A mitigação do rol do art. 1.015 do CPC somente é aplicável quando demonstrado prejuízo irreparável ou inutilidade do julgamento da matéria na apelação.

Decisões interlocutórias de cunho instrutório ou de condução processual, que não causem gravame imediato, não admitem impugnação por agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III e 1.015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018; TJMG, AgInt Cv 1.0024.13.220960-2/002, Rel. Des. Fernando Lins, j. 21.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo Interno n.

8001718-07.2025.8.05.0000
,
da Comarca de
Salvador
/
Bahia
em que figuram como
agravante, PATRICORP PATRIMONIAL LTDA – EPP
e
agravados,
ESTOQUE BEM SELF STORAGE LTDA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

nos termos do voto da Relatora, em c
onhecer
do Agravo Interno para negar-lhe provimento, com a manutenção da decisão agravada.

Salvador, em

1